Tribunal: TJMT
Processo: 1027060-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027060-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), MAURINO ALVES - CPF: 949.644.401-68 (AGRAVANTE), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), MATHEUS RODRIGUES DA SILVA 42538863880 - CNPJ: 37.196.610/0001-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1027060-50.2020
.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Maurino Alves

Agravado:
Matheus Rodrigues da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1027060-50.2020
.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Maurino Alves

Agravado:
Matheus Rodrigues da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maurino Alves em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida em face de
Matheus Rodrigues Da Silva
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz o agravante, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, uma vez que restam presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela.

Esclareceu que arrematou no site de leilão
online
da CMB Pesados Leilões dois caminhões; o primeiro, um caminhão Mercedes-Benz 1113, arrematado pelo valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), e comissão no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais); o segundo, caminhão Mercedes-Benz 2013 turbo, arrematado pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e comissão no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega o agravante que após a tentativa de retirar os veículos, o agravado exigiu o depósito do valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) como condição para emissão da nota fiscal. Justifica que se trata de fraude, pois até o momento não recebeu os bens, tampouco houve a devolução do valor depositado.

Ao final, pugna para que seja determinado o imediato bloqueio
online,
por meio do sistema Bacenjud no valor de R$ 41.580,00, (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais), correspondente as importâncias depositadas.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 72464491).

As informações foram prestadas (id. 72545485), mantendo a r. decisão.

Sem contraminuta (id. 100435955 – correspondência devolvida)

É o relatório.

Cuiabá,09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1027060-50.2020
.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Maurino Alves

Agravado:
Matheus Rodrigues da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maurino Alves
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face de Matheus Rodrigues da Silva, alegando que
, adquiriu dois caminhões
no dia
8.12.2020, através do “leilão
online”
, no
site
de propriedade da ré, pelo valor de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais).

Narrou que após efetuar o pagamento, a ré condicionou o enviou das notas fiscais dos caminhões ao pagamento do valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) e, diante da negativa do autor de efetuar esse pagamento, não mais atendeu seu chamado.

Alegou que não recebeu os caminhões e que se trata de fraude, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência de bloqueio na conta bancaria no valor de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais).

A douta magistrada
a quo,
indeferiu a tutela de urgência (id. 46420683 – autos de origem 1018870-53.2020.8.11.0015).

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando
que não laborou com acerto a douta magistrada, posto que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela, uma vez que se trata de fraude, pois até o momento não recebeu os bens, tampouco houve a devolução do valor depositado, requerendo o imediato bloqueio
online,
por meio do sistema Bacenjud no valor de R$ 41.580,00, (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais), correspondente as importâncias depositadas.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito acerca da alegação da fraude decorrente da arrematação dos bens.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar que:

“
No caso dos autos, é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. Isso porque, embora tenha sido demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada no comprovante de transferência de valor e no documento denominado de “termo provisório de arrematação” (ids. 46208540, 46209147 e 46209160), não há informação acerca dos detalhes da negociação, tais como a data e a forma de como se daria a tradição dos veículos adquiridos.

Ademais, o requerente sequer comprovou que constituiu a requerida em mora, o que poderia ter feito, por exemplo, mediante a notificação extrajudicial da requerida.

Assim, a conclusão acerca de eventual fraude deve ser objeto de apreciação à luz do contraditório, pois nessa fase processual de cognição sumária não há elementos suficientes a corroborar a probabilidade do direito aventado, notadamente porque, conforme se depreende do comprovante de inscrição da Receita Federal, a requerida encontra-se em atividade
(id. no 46208495).

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, não há como acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC
.
”
(id. 46420683 - negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021